Tribunal: TJSP
Processo: 1526091-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Apelante primário, preso com quantidade de drogas não exorbitante (aproximadamente 307g de maconha, 69g de crack e 87g de cocaína), sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Apelante primário, preso com quantidade de drogas não exorbitante (aproximadamente 307g de maconha, 69g de crack e 87g de cocaína), sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu grau mínimo. Fixação de regime inicial semiaberto. Possibilidade. Réu primário. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não cabimento. Pleito que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais. Direito de recorrer em liberdade corretamente negado. Recurso parcialmente provido.